Tribunal: TJMT
Processo: 1012057-80.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012057-80.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ NASCIMENTO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 284.527.206-53 (RECORRENTE), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1012057-80.2019.8.11.0003

Origem:

1o juizado especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

GLAURIA MENDES RIBEIRO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE DANO MORAL – DÉBITO DEVIDO – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade no medidor.

Conforme o
Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI) n° 702590 de 27/02/2019
e registros fotográficos, demonstram que o medidor foi encontrado com “neutro isolado por um cabo rígido de 2,5 mm, deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrico,
cumprindo assim, o que preleciona o art. 129, §1o, incisos I e V, alínea b da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.

Insta registrar também que houve elevação de consumo após a vistoria, regularizando o consumo, vejamos:

Anote-se ainda, conforme assinatura no TOI, a parte autora acompanhou toda a vistoria,
estando ciente da irregularidade encontrada, não havendo assim que se falar em procedimento unilateral.

O recurso visa a declaração de inexistência de débitos e majoração do dano moral.

Ao meu a ação deveria ter sido julgada improcedente em todos os seus pedidos, sendo equivocada a sentença, posto que não restou comprovado suas alegações, sendo devidas as faturas de recuperação de consumo, bem como não ocorrendo a negativação do seu nome ou suspensão dos serviços.

Entretanto
, como não houve recurso da parte Reclamada, impossível a reforma da sentença para pior, em razão do
princípio “tantum devolutum quantum appellatum”
e da vedação da “
reformatio in peju
s”, pelo que mantenho a sentença.

Vejamos o dispositivo da sentença:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, nos termos do artigo 487, I CPC para o fim de:

a)

MANTER PARCIALMENTE a liminar
concedida no ID. 24706621 tão somente para
DETERMINAR
que a reclamada se ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora
no 6/100438-1
, com relação tão somente ao débito no valor de
R$ 2.972,51 (dois mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos)
;

b)

INDEFERIR
os pedidos de declaração de inexistência de débito;

c)

CONDENAR
a parte Reclamada a pagar em favor da Reclamante a importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data.

“OPINO pela
PROCEDÊNCIA o pedido contraposto
, para condenar o Reclamante ao pagamento da fatura com vencimento em 30/05/2018, no valor de
R$ 2.972,51 (
dois mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança”.”

Mesmo que o magistrado não declarou a inexistência da dívida, fixou dano moral, de forma indevida.

Como também houve o deferimento do pedido contraposto, ambas as partes são credoras e devedoras uma da outra, nos moldes do art. 368 do CC, OCORRENDO A COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES QUE, depois de efetuados os cálculos nos moldes anteriormente determinados, apenas o valor a restar em favor de um ou outro é que deverá ser pago, para se encerrar a pendência, não se tratando de uma decisão ilíquida, de onde, por rápida conta aritmética, pode-se encontrar o valor residual dos autos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2o e 3o CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022